Tribunal: TJBA
Processo: 8033900-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8033900-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PABLO SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II E V, §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 61, II, “c”, TERCEIRA FIGURA, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS QUE RESPALDAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DO DELITO. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE COMUNHÃO ENTRE SUJEITOS DURANTE A PRÁTICA DELITIVA E O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO BÉLICO PARA JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM QUESTÃO. ENTENDIMENTO PATENTE DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO DO ASSUNTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ELENCADA NO ART. 61, II, "c", TERCEIRA FIGURA, CP. RECHAÇADO. AGENTES QUE, DE FORMA ARTIFICIOSA, SOLICITARAM UMA CORRIDA EM NORME DE TERCEIRA PESSOA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA COMETER O ILÍCITO. AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA SANCIONATÓRIA. NÁO AACOLHIMENTO. PENA APLICADA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS IMPOSTOS PELOS ARTS. 59 E 68, CP. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que condenou os acusados/recorrentes às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, a serem cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, todos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação dos acusados; (ii) analisar a correta incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; (iii) avaliar a adequada aplicação da agravante da dissimulação; e (iv) aferir a correção do cálculo dosimétrico da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade e a autoria do crime previsto no 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, na forma do art. 61, II, “c”, terceira figura, todos do CP, restaram devidamente configuradas na situação em apreço pelas declarações do ofendido nas etapas pré e processual e também pela confissão dos agentes na fase inquisitorial. A jurisprudência do STJ possui posicionamento patente em dar especial relevância à palavra da vítima em infrações patrimoniais, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas –, exatamente como ocorre no cenário em liça. 4. As majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas ficaram evidenciadas in casu. Quanto ao emprego de arma de fogo, o fato de a arma não ter sido apreendida e periciada não descaracteriza a incidência da previsão elencada no § 2º-A, I, Código Penal, notadamente porque o STJ intelige ser possível proceder à condenação do agente por roubo com uso de arma de fogo – independentemente da sua apreensão e perícia –, com esteio na palavra da vítima, desde que esteja em consonância com os demais elementos dos cadernos processuais. Já o concurso de pessoas restou devidamente comprovado na situação em testilha, também pelas declarações do ofendido e demais elementos constantes nos autos –, o que enseja sua manutenção para todos os efeitos. 5. Há de se reconhecer o acerto do édito condenatório vergastado No que diz respeito à agravante insculpida no art. 61, II, “c”, terceira figura, do Código Penal, o fato de os apelantes terem se aproveitado de uma terceira pessoa para solicitar uma corrida aparentemente legítima por aplicativo a pretexto de abordarem a vítima desprevenida e subtraírem seus bens já demonstra a dissimulação de modo inconteste. Nesse esteio, o STJ já decidiu que em caso de roubo realizado após a solicitação de corrida por aplicativo deve ser mantida a agravante porque demonstra a ocorrência de premeditação no contexto do crime. 6. A dosimetria da pena também não merece reparos. A pena-base de ambos os recorrentes foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade e circunstâncias do crime. Na segunda fase, compensou-se parcialmente a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a qual foi considerada preponderante em razão do que dispõe o art. 67, CP, reduzindo-se a pena intermediária em 1/12 (doze) anos e chegando-se ao total de de 05 (cinco) anos e 15 (quize) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira etapa, sem causas de diminuição, verifica-se a presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), o que impõe a elevação da pena em 2/3, chegando-se ao total de resultando em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 33, § 2º, “a”, CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do primeiro acusado conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB: art. 5º, LXIII; CP: arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67, 157, § 2º, II e V, e 157, § 2º-A, I; CPP: arts. 212, 226 e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: AgRg no HC n. 992.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025; STJ: AgRg nos EDcl no HC n. 928.291/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025; STJ: AgRg no HC n. 975.640/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025; STJ: AgRg no AREsp n. 2.621.227/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; STJ: AREsp n. 2.236.650/RR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024; STJ: HC n. 1.017.197/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; STJ: REsp n. 2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025; STJ: HC n. 1.018.070/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8033900-14.2023.8.05.0001, proveniente da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelantes, Pablo Santos de Jesus e Emerson Souza da Cruz e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.